Tribunal: TCU
Processo: 043.236/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 894/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.236/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Carla Brandao (XXX.834.388-XX); Antonio Batista Santana (XXX.289.096-XX); Lillian de Pinho Santos Pallu (XXX.407.719-XX); Marcelo Tristao de Macedo (XXX.416.331-XX); Marluce Nascentes de Queiroz (XXX.382.466-XX); Norman Anawate Junior (XXX.973.318-XX); Patricia Riccio (XXX.585.528-XX); Paulo Cesar Tavares Neme (XXX.193.068-XX); Raimundo Nonato Nogueira da Costa (XXX.144.422-XX); Raquel Peruzzo (XXX.905.590-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.